Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA. EDITAL. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO EM LISTA DE ESPERA. COMUNICADO DISPONIBILIZADO NO SITE DA BANCA EXAMINADORA. FORMA PREVISTA EM EDITAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade do procedimento de convocação e condenatória do réu para que promova a notificação pessoal do recorrente com reabertura de prazo para a matrícula e apresentação dos documentos exigidos para o Programa de Residência Médica de Acesso Direito para Área Cirúrgica Básica no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Recurso inominado da parte autora, visando a procedência do pedido.
2 – Reabertura de prazo para matrícula em programa de residência médica. Impossibilidade. Conforme Edital Normativo no 1 RM/SESDF/2020, item 18.5.3, “A participação na Lista de Espera estará restrita à primeira opção de vaga escolhida pelo candidato no SisResid. Havendo vaga disponível, a convocação dos candidatos para a realização das matrículas será feita por intermédio de editais de convocação a serem publicados no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. É de responsabilidade do candidato acompanhar a evolução da Lista de Espera e as convocações para matrícula.”. A convocação do autor, que foi aprovado na 15a posição do programa de residência médica de acesso direto para a área de cirurgia básica para a localidade do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), obedeceu a disposição constante no edital do certame e não há outra previsão na forma de convocação. Diante da presunção da legitimidade dos atos administrativos, a eventual irregularidade deve estar estampada para permitir a intervenção do Poder Judiciário o que, no caso, não restou evidenciado.
3 – Princípio da Vinculação ao Edital. O edital de processo seletivo para programa de residência médica promovido pela Administração Pública vincula os candidatos inscritos. O autor, em lista de espera, foi convocado na 12a chamada para efetivação de matrícula e não atendeu à convocação. Agora argumenta que não foi notificado e que o prazo fornecido para apresentação de documentos era exíguo, bem como que a convocação se deu apenas por documento disponibilizado no site da banca examinadora. No entanto, o documento de convocação foi realizado na forma estabelecida pelo edital, o qual estabeleceu o prazo para apresentação dos documentos necessários e efetivação da matrícula, de forma que não se vislumbra nenhuma irregularidade no ato convocatório. Estabelecido prazo certo para a apresentação de documentos, este deve ser respeitado por todos os candidatos. A prática de ato em desconformidade com o edital violação ao princípio da isonomia, de forma que não há razão, sob o pálio dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de nova convocação e reabertura do prazo do autor para apresentação de documentos. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L